Tribunal: TJMT
Processo: 1051144-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1051144-10.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA
RECORRENTE: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRIDA: MARIANA CAMARGO ALMEIDA SARAIVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS FINANCEIROS. RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é servidor público no Município de Cuiabá no cargo de Técnico em Administração Escolar e que possui direito à progressão horizontal, nos termos da Lei Municipal no 220/2010, tendo em vista que concluiu formação no curso Superior de Tecnólogo em Gestão Financeira. Entretanto, teve seu pedido indeferido pela administração ao argumento de que a especialidade não se encontra na área específica de sua atuação.
2. A sentença julgou a ação procedente a fim “RECONHECER O DIREITO DA AUTORA NA PROGRESSÃO FUNCIONAL, PELA HABILITAÇÃO EM CURSO SUPERIOR DE TECNÓLOGO EM GESTÃO FINANCEIRA, do nível TAE 2 para o nível TAE 3, na forma dos arts. 8o e 13, Lei Complementar Municipal no 220/2010, com o correspondente REENQUADRAMENTO SALARIAL; bem como o PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS, desde a data do processo administrativo em 10 de novembro de 2022, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021.
3. Recurso do ente Municipal, pela reforma da sentença.
4. Utilizo a sentença como fundamento do presente recurso “ Inicialmente, a Lei Complementar Municipal no 220/2010, para progressão funcional dos Profissionais da Educação, do município de Cuiabá/MT, exige: Art. 8o Os níveis do cargo de Técnico em Administração Escolar são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma: (...) III - TAE 3 - habilitação em Curso Superior na área específica (grifei) Art. 13 A promoção do Profissional da Educação, de um nível para outro dar-se-á em virtude da nova habilitação ou titulação, imediatamente superior ao que ocupa na carreira, devidamente comprovada, observado o interstício de três anos. § 1o A promoção que trata o caput deste artigo, somente ocorrerá após a conclusão do estágio probatório. In casu, para além do prazo e do estágio probatório incontroversos, pretende a requerente a progressão pela conclusão do curso superior em Tecnólogo em Gestão Financeira. Pois bem, dentre as incumbências dos estabelecimentos de ensino, segundo a Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, estão: Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: (...) II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros (grifei). A própria Lei Complementar Municipal no 220/2010 elenca as atividades inerentes ao cargo da autora, a saber: Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (oito) cargos, quais sejam: (...) IV - técnico em Administração Escolar: composto de atribuições inerentes às atividades de escrituração, arquivo, protocolo, estatística, confecção de atas, transferências escolares e boletins, bem como prestação de contas e acompanhamento financeiro-orçamentário (grifos nossos), relativos ao funcionamento das secretarias escolares, e outras atividades correlatas; Destarte, perfeitamente correlacionada a atividade de técnico em Administração Escolar, exercido pela requerente, segundo a legislação citada, com a formação superior em Tecnólogo em Gestão Financeira.
5. Tendo o servidor comprovado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, deve ser efetivada a progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes, desde a aquisição do direito, isto é, do requerimento administrativo.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROGRESSÃO HORIZONTAL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – OBRIGAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A parte demandante é servidor público municipal, que exerce o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil desde 10/09/2011, fazendo jus a progressão horizontal, nos termos do art. 5o e 10o, da Lei Municipal 1.211/2009 de Jaciara/MT. Comprovado o preenchimento dos requisitos e o recebimento tardio, não pode a servidora ser prejudicada pela desídia do ente público em deixar de proceder o pagamento retroativo da progressão. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001698-11.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051144-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA CAMARGO ALMEIDA SARAIVA - CPF: 970.585.991-49 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CNPJ: 01.973.841/0001-48 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), MARIANA CAMARGO ALMEIDA SARAIVA - CPF: 970.585.991-49 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CNPJ: 01.973.841/0001-48 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024